Tribunal: TJBA
Processo: 0156465-20.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0156465-20.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SACRAMENTO SOUZA DE ARAGAO

Advogado(s)
:
LUIS EDUARDO COSTA DE SOUZA, RODINELE ALVES DA SILVA

E
menta:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO AUTOMÁTICO DE SUSPENSÃO E PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU e Taxa de Lixo referentes aos exercícios de 1998, 1999 e 2000, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 156, V, do CTN e do art. 487, II, do CPC. O exequente sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, a ocorrência de demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário e a inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal à luz da sistemática estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS; e (ii) estabelecer se a paralisação processual decorreu de falha do aparelho judiciário apta a justificar a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 40 da Lei de Execução Fiscal estabelece que o prazo anual de suspensão tem início automático quando a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens úteis à satisfação do crédito, independentemente de pronunciamento judicial formal.

4. Encerrado o prazo anual de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo de prescrição intercorrente aplicável ao crédito tributário, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS.

5. A Fazenda Pública teve ciência inequívoca da inviabilidade da expropriação do bem penhorado e da inexistência de medida constritiva útil em 02.10.2013, quando tomou conhecimento do resultado negativo do leilão do imóvel.

6. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF transcorreu entre 02.10.2013 e 02.10.2014, iniciando-se, a partir desta última data, o prazo prescricional intercorrente quinquenal, consumado em 02.10.2019.

7. Durante o curso do prazo prescricional, o exequente não promoveu a citação válida dos sucessores da executada falecida nem obteve qualquer constrição patrimonial eficaz apta a interromper ou suspender a prescrição.

8. Meros requerimentos de impulsionamento processual, diligências infrutíferas ou a posterior virtualização dos autos não possuem eficácia interruptiva da prescrição intercorrente.

9. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige que a demora decorra exclusivamente de falha do Poder Judiciário, hipótese não configurada quando a paralisação resulta da ausência de providências úteis atribuídas ao próprio exequente.

10. A Fazenda Pública permaneceu inerte mesmo após tomar ciência do falecimento da executada, deixando de promover a regularização do polo passivo mediante habilitação dos sucessores ou adoção das medidas processuais cabíveis

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V, e 174; CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, caput e §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Temas 566 a 571 dos Recursos Repetitivos); STJ, AgInt no REsp nº 1.651.884/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 29.04.2026, DJEN 05.05.2026; TJBA, Apelação nº 0784632-80.2012.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 11.02.2025; TJBA, Apelação nº 0053342-93.2009.8.05.0001, Rel. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, publ. 08.04.2025; TJBA, Apelação nº 0012804-91.2003.8.05.0256, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, publ. 10.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença, nos termos do voto condutor.